Tribunal: TJDFT
Processo: 0711085-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711085-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. RECONVERSÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. IRRELEVANTE. REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS. INDULTO CONCEDIDO. PRESCRIÇÃO DA PENA. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MPDFT. RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO. 1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto. 2. O agravado preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022 e, por ocasião da sua vigência, a pena restritiva de direitos que lhe foi aplicada na sentença condenatória já havia sido reconvertida em pena privativa de liberdade. Portanto, a vedação prevista no incido I do art. 8o daquele Decreto não se aplica ao caso, sendo indiferente se a decisão de reconversão é provisória ou definitiva. 3. A análise do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória restou prejudicada, tendo em vista a extinção da pena pela concessão do indulto. 4. Agravos de execução penal conhecidos e, no mérito, desprovido o recurso ministerial e prejudicado o recurso do executado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da CF, alegando que deve ser afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto no 11.302/22, ao argumento de que o aludido decreto presidencial (Decreto no 11.302/2022) promove verdadeira abolitio criminis, ao considerar a pena em abstrato para a concessão do benefício, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de legislar sobre direito penal, violando, assim, os princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade, da segurança pública e da vedação à proteção insuficiente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017